Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703554-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDE APARECIDA DE ARAUJO BARREIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 32994256) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, visando combater decisão (ID 32640907) proferida em sede de agravo de instrumento, a qual não conheceu o recurso. Aduz o agravante, em síntese, a necessidade do exame do tema apresentado, haja vista que não se trata de pedido de reconsideração, mas alteração da situação fática que levaram ao deferimento da gratuidade de justiça. Defende que o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não é taxativo. Alega que não havendo a correção do equívoco do Juízo a quo pode haver o perecimento do direito em decorrência da prescrição. Com essas razões, pugna pelo provimento do agravo interno. A agravada apresentou contrarrazões (ID 33873547) e requereu o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o § 2o do artigo 1.021 do CPC que, após a intimação do recorrido para se manifestar sobre o agravo interno, poderá o relator se retratar do decisório agravado. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a r. decisão agravada (ID 32640907): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32438644) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada por CLEIDE APARECIDA DE ARAUJO BARREIROS em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade judiciária. Eis o trecho do decisório combatido (ID 113821323 do processo de referência): Considerando a documentação carreada aos autos pela parte executada, comprovando sua hipossuficiência, indefiro o pedido para revogação da gratuidade de Justiça. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que a agravada reúne condições de arcar com as despesas processuais, apontando a existência de patrimônio e por se tratar de servidora pública distrital. Pretende a reforma da r. decisão, a fim de obstar a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. O presente inconformismo não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. O art. 1.015, V, do CPC, dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que indefere o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita. Como se observa, a norma transcrita permite o manejo do agravo somente em face de decisório que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe a sua revogação, mas não em relação a indeferimento do pleito de supressão da benesse, como no caso dos autos. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de indeferimento do requerimento de cancelamento da concessão da gratuidade de justiça, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Confira-se acerca do assunto entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE O CASAMENTO E EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com o art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento as decisões interlocutórias que "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;" o que não é o caso dos autos. Trata-se, pois, de matéria que desafia recurso e ou capítulo próprios, e na fase processual apropriada, que não é esta, posto não ser matéria agravável. Recurso não conhecido neste tópico. 2. De acordo com o art. 790, IV, do CPC é admissível que o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada seja penhorado para satisfação do débito realizado em proveito comum. 3. No caso concreto, restou demonstrado que o agravado é casado sob regime de comunhão parcial de bens, antes da constituição da dívida, assim como a compra de portas e móveis para sua casa fora realizada em proveito da entidade familiar. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, provido na parte que se conhece. (Acórdão 1355387, 07114067320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 1.015 c/c os artigos 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Da análise dos autos, constata-se que o decisório atacado foi proferido em fase que precede o cumprimento de sentença (IDs 74353153 e 113821323), pois houve o trânsito em julgado do acórdão que apreciou o recurso de apelação, motivo pelo qual não se aplica o art. 1.015, V, do CPC. Com efeito, o édito que rejeita o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça no estágio pós conhecimento, sobretudo porque visa a execução do título executivo no que se refere aos honorários advocatícios, pode ser atacado por meio de agravo de instrumento. Pelo exposto, reconsidero a decisão de ID 32640907 para conhecer o agravo de instrumento. Em virtude de a recorrida ter sido intimada apenas para oferecer resposta ao agravo interno, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Retire-se da pauta de julgamento, com urgência. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador